Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726762-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE DONIZETTI ABADIO TORRES DA SILVA EMBARGADO: JOAQUIM RODRIGUES NETO, MARLENE MONTEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 18279496) e embargos de declaração (ID 18394270) opostos por FELIPE DONIZETTI ABADIO TORRES DA SILVA, em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento. Considerando que as alegações apresentadas nas duas peças são as mesmas, promovo a sua apreciação em conjunto. O embargante narra que o prazo para desocupação do imóvel objeto da ação de imissão na posse vence no dia 06/08/2020, sendo evidente a urgência do pleito. Ressalta que, em razão da pandemia de COVID 19, merece ser suspensa a ordem, pois a desocupação do imóvel coloca em risco a saúde dos moradores, ferindo o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. Sustenta estar demonstrada a sua boa-fé, pois ignorava o obstáculo que o impediu de adquirir o imóvel perante a Caixa Econômica Federal, haja vista não ter sido intimado pessoalmente para participar do leilão. Assevera ser necessária a sua permanência no imóvel até o julgamento do mérito, quando poderá demonstrar a má-fé dos embargados. Requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Cumpre destacar que o recurso ora em análise (embargos de declaração) é instrumento disponível ao jurisdicionado, a ser manejado quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença dos defeitos enumerados no dispositivo supracitado, porquanto todos os pontos levantados pela parte foram devidamente analisados de forma coerente. Tampouco prospera o pleito de reconsideração. Trata-se, na origem, de ação de imissão na posse, ajuizada em face do embargante, pelos legítimos arrematantes do imóvel objeto dos autos. Consta que, em maio de 2020, o bem foi regularmente arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, em virtude da inadimplência do devedor fiduciário. Apesar de sensível aos efeitos negativos da pandemia do COVID-19 na economia nacional, não verifico, numa análise perfunctória da questão, a plausibilidade do direito do embargante, pois este tinha conhecimento da existência de parcelas em aberto do financiamento. É o que se extrai do instrumento particular de cessão de direitos, por meio do qual o agravante se responsabilizou pelo pagamento das prestações para amortização do saldo devedor (ID 18125297). De tal modo, em análise preliminar da controvérsia, tenho que o agravante, ao deixar de realizar pagamentos inerentes ao financiamento imobiliário, assumiu as consequências de tal postura. Assim, estando a arrematação devidamente registrada na matrícula do imóvel, seus efeitos são imediatos, autorizando os embargados, legítimos proprietários, a perseguir a posse. Destarte, ao contrário do alegado pelo embargante, não houve omissão. O agravante, na verdade, não se conforma com o indeferimento liminar e busca a reconsideração da decisão – rejeitada pelos motivos expostos linhas acima. Ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não apresentados elementos suficientes à reconsideração do pronunciamento monocrático, este deve ser mantido. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos e INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator